Tribunal: TJDFT
Processo: 0731745-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731745-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HIDRAULICA UBERABA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por HIDRÁULICA UBERABA LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, que promoveu o lançamento do ICMS/DIFAL e está exigindo o seu pagamento. No entanto, observo que a autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que pratica o ato ou da qual emana a ordem para a sua prática, conforme disposição do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. No caso dos autos, o ato considerado ilegal é o lançamento do tributo ICMS/DIFAL e, conforme a Lei Orgânica do Distrito Federal e o artigo 21, do Decreto n. 35.565/2014, a competência específica para este ato é da Subsecretaria da Receita – SUREC. Dessa forma, em princípio, a autoridade impetrada é ilegítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a legitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator